Tribunal: TJDFT
Processo: 0744581-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0744581-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a r. decisão (ID 71493213 na origem) proferida pelo d. magistrado da Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de Execução Fiscal no 0019177-34.2007.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade. Informa o agravante, em síntese, que a agravada ajuizou Ação de Execução Fiscal “objetivando o recebimento do valor histórico de R$ 67.362,15 (sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e quinze centavos), referentes a débitos de IPTU e TLP dos anos 2002 a 2004”. Afirma que a dívida executada foi calculada sem observância da Lei Complementar no 943/2018, a qual estabeleceu nova forma de atualização dos créditos do Distrito Federal e que a sua aplicação pode acarretar inexigibilidade do título executivo, em razão de a nova metodologia implicar diferença no valor do débito. Destaca que apresentou ao Juízo a quo manifestação para que se procedesse a novo cálculo do débito fiscal, de acordo com a limitação imposta pelo Supremo Tribunal Federal, em observância ao julgamento com repercussão geral no ARE 1216078. O d. Magistrado, contudo, recebeu o pedido como Exceção de Pré-executividade e o indeferiu com fundamento na Súmula 393 do c. STJ, a qual obsta a admissão da exceção de pré-executividade que demande dilação probatória. Tece argumentação no sentido de que mesmo em exceção de pré-executividade caberia novo cálculo do débito, alegando que a metodologia está explicitada na lei, não sendo necessária a dilação probatória, mas apenas a aplicação do dispositivo legal. Assevera que se o título executivo não for elaborado com observância da atualização do valor do débito, conforme a LC 943/2018, se tornará inexigível, salientando que a inexigibilidade do título constitui matéria de ordem pública e não reclama dilação probatória. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de obstar o prosseguimento da execução fiscal, em atenção aos princípios da economicidade e celeridade processuais pois, se procedente o presente agravo, haverá nulidade de todos os atos posteriores à decisão agravada, o que caracterizaria o periculum in mora. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada. Preparo comprovado (ID 20272858). DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pelo ora agravante, nesse exame inicial, observa-se que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo pleiteado não estão evidentes. A decisão a quo é do seguinte teor: “Em primeiro lugar, consigno que o pedido de revisão dos cálculos formulado pelo executado demanda dilação probatória, motivo pelo qual inviável se analisar a possibilidade de revisão do valor do débito em sede de exceção de pré-executividade. Aplica-se à espécie a súmula 393 do STJ, que veda o uso de tal meio quando necessária a produção de prova para a análise do pedido posto, notadamente índices a serem aplicados para se aferir a evolução do débito. Indefiro, portanto, o pedido do réu. Por outro lado, não há nada a prover sobre a questão suscitada pela exequente em sua última petição, posto que abarcada pelo instituto da preclusão, visto que não foi levantada pela executada à época da tramitação conjunta com o processo-pai.” A denominada "exceção de pré-executividade" é remédio processual admitido apenas em situações específicas. É exemplo dessa hipótese a existência de vício formal no título executivo, ou mesmo a ausência das condições da ação. Assim, a aplicação desse procedimento processual deve ser realizada de maneira restritiva. Nos termos da Súmula 393 do c. STJ: “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. In casu, a alegação do ora agravante no sentido de que necessário o refazimento dos cálculos do débito fiscal executado, por haver possibilidade de excesso de execução ante a aplicação de novos índices previstos na LC 943/2018, é matéria que enseja instrução probatória. Há julgados desta eg. Corte ratificando o entendimento do Magistrado a quo, no sentido de que a realização de novos cálculos acarretaria dilação probatória, vedada em exceção de pré-executividade. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O excesso de execução configura matéria própria de discussão em instrumento próprio, não podendo fundamentar pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída das alegações do excipiente. 2. As questões cognoscíveis que dão ensejo ao manejo da simples exceção de pré-executividade são, em regra, de ordem formal. No entanto, a questão que a agravante busca discutir no caso versado nestes autos é essencialmente de natureza material e, assim, incompatível com o procedimento que veio a eleger para conduzir a postulação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1237214, 07241584820198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. PRESENTES. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AFASTADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. A alegação de excesso de execução deve ser aduzida por meio de embargos à execução, observando-se os requisitos legais pertinentes, sendo incabível a sua discussão pela via da Exceção de Pré-executividade, ante a inteligência da Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça, pois além não ser matéria de ordem pública, há necessidade de instrução probatória, para fins de verificação dos cálculos. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (grifei) (Acórdão 1244102, 07272555620198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em análise perfunctória, não vislumbro o cabimento do efeito suspensivo para obstar o processamento da execução. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 9 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator